Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710208-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do artigo 110, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo em execução penal não comporta sustentação oral. Assim, indefiro o pedido de ID 37236071. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 16:18:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora